Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. VIA ADEQUADA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 784, inciso XII do Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais todos os títulos os quais a lei atribui força executiva. Desta maneira, não há dúvidas de que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pode ser considerado um título executivo, sem necessidade de assinatura de testemunhas para sua validade.
2. Apesar da possibilidade de cognição ampla permitida em sede de Embargos à Execução, o executado limitou-se a fazer alegações genéricas de que a parte não cumpriu com o contrato firmado, aduzindo inexecução contratual, mas sem se desincumbir do seu ônus probatório, razão pela qual o título se mantém hígido, privilegiando-se o pacta sunt servanda.
3. Tratando-se de prestação com vencimento mensal, o mero inadimplemento constitui em mora o devedor, sendo desnecessária a notificação extrajudicial (artigo 397 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e não provido.